Tribunal: TJMT
Processo: 0002853-34.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002853-34.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI - CNPJ: 08.588.911/0006-06 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM LUCROS CESSANTES - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - MÁ MANUTENÇÃO DA ESTRADA - TRECHO DA RODOVIA QUE ESTAVA SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (DNIT) E NÃO DA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ NA OCORRÊNCIA DO SINISTRO - AFASTAMENTODA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Havendo prova satisfatória de que o trecho onde ocorreu o acidente não era de responsabilidade da Concessionária, mas do próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à Concessionária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais combinada com Lucros Cessantes n.o
0002853-34.2016.8.11.0003,
movida em seu desfavor por
COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos materiais, a ser corrigida pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo bem como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso; bem como, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes em litígio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, verbas estas que deverão ser rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Em síntese, a apelante defende a reforma da sentença, expondo que “
não poderia responder pelo acidente ocorrido no Km 229,0, da BR 364. Em Rondonópolis, já que tal trecho seria de responsabilidade do D.N.I.T.
”, evidenciando o equívoco na prolação da sentença.

Menciona que “
não cabia a recorrente comprovar que o D.N.I.T. tinha ou não finalizado suas obras na época do acidente, particularmente porque ficou claro nos ofícios Ministérios dos Transportes e A.N.T.T. que respectivo órgão nada tinha feito, tanto é assim que a Concessionária foi chamada a resolver problemas em caráter emergencial e em trecho da rodovia que não era seu pelo contrato de concessão formalizado
”.

Por fim, suscita a apelante acerca correção monetária, aduzindo que dever ser contada a partir da distribuição da ação bem como quanto aos juros moratórios, expondo que deve se incidir a partir da citação.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, transcorrendo o prazo
in albis
(id. 102176492 - Pág. 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais combinada com Lucros Cessantes n.o 0002853-34.2016.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos materiais, a ser corrigida pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo bem como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso; bem como, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes em litígio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, verbas estas que deverão ser rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Pois bem.

Narra a parte autora que, em 09 de janeiro de 2016, em razão das más condições de trafegabilidade da rodovia sob concessão da parte ré, foi vítima de sinistro no km 229 da BR 364, vindo a cair em um grande buraco, acarretando prejuízos no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Diante do exposto e, considerando que a apelante cobra pedágios pela circulação de veículos bem como por não cumprir sua obrigação de dar manutenção na via, ingressou a autora com a presente demanda, a fim de que seja ressarcida pelos danos materiais e morais sofridos.

Em sede de Contestação (ids. 102176457 - Pág. 2 a 102176458 - Pág. 3), a apelante defende ser sua conduta regular ao passo que cumpriu rigorosamente com todas as suas obrigações legais e contratuais, aduzindo inexistir responsabilidade pela duplicação e recuperação do trecho onde ocorreu o infortúnio (Km 229,0), sendo de responsabilidade do DNIT.

Ainda na peça contestatória, consta que “
as obras do trecho rodoviário onde supostamente ocorreu o acidente relatado ficaram sob responsabilidade do DNIT até sua conclusão
”, bem como que a apelante “
recebeu autorização para atuar no trecho a partir de 18.09.2015, e em circunstâncias que estavam fora do planejamento inicial da concessão
”.

Contudo, esclarece a apelante que estaria dentro do prazo regular de nove meses para que se procedesse as obras de conservação emergenciais da pista as quais finalizariam em 18 de junho de 2016, não podendo ser responsabilizada pela existência de buracos no trecho, haja vista que estaria atuando de forma contundente para promover a melhoria emergencial da pista.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial, imputando à ré e apelante a responsabilidade pelo infortúnio ocorrido.

Compulsando detidamente os autos e analisando as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo de Primeiro Grau, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ao caso, importa consignar que, consoante Boletim de Acidente de Trânsito anexo (ids. 102175048 - Pág. 8 a 102175049 - Pág. 2), é incontroverso que o acidente ocorreu no Km 229,0 da BR 364.

Ainda, cumpre esclarecer que tal trecho não foi transferido à Concessionária, consoante Anexo B do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens (id. 102176466 - Pág. 7), que, por se tratar de trecho com obras em andamento, a responsabilidade pelo local é do DNIT (id. 102176466 - Pág. 9).

Reitera-se que se extrai da contestação apresentada pela apelante, bem como pelas provas juntadas, com a assinatura do Contrato de Concessão, foi firmado o Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, no qual estão discriminados os trechos rodoviários transferidos à apelante no momento de sua assinatura bem como aqueles que permanecem sob responsabilidade do DNIT até a conclusão das obras de responsabilidade desta (id. 102176466 - Pág. 9), se enquadrando o Km 229,0 neste último.

Assim, em que pese a inversão do ônus probatório em favor da autora e apelada Comando Diesel Transporte e Logística, tem-se que a apelante apresentou documentos hábeis a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor contra esta, evidenciando que a responsabilidade pelo trecho onde ocorreu o acidente é do DNIT.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, afastando a condenação da ré por danos materiais bem como condenando a autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022